Tribunal: TJES
Processo: 5023783-59.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Locação de Móvel; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023783-59.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: ADRIANO LUIS MATHIAS
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5023783-59.2023.8.08.0024

RECORRENTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

RECORRIDO: ADRIANO LUIS MATHIAS

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

EMENTA. RECURSO INOMINADO. MOTORISTA DE APLICATIVO. INAPLICABILIDADE DO CDC. NEGOCIAÇÃO FORA DA PLATAFORMA. CULPA EXCLUSIVA. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ADRIANO LUIS MATHIAS
em face de
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA,
aduzindo o requerente que em 28/07/2023 baixou o aplicativo da Uber para cadastro de novos motoristas, observando uma funcionalidade que possibilitava a locação de veículos para trabalhar. Destaca que se interessou e foi direcionado para o Whatsapp de nº +55 27 99602-7802. Menciona que negociou a locação e efetuou o pagamento da importância de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) via PIX, tomando conhecimento posteriormente que se tratava de um golpe. Busca, assim, a restituição do valor pago, além de danos morais.

Em contestação (ID 7807478), a requerida alega que a negociação se deu fora da plataforma, por meio de uma pessoa chamada Matheus, não podendo ser responsabilizada pelos fatos.

A sentença (ID 7808540) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) a título de danos materiais, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local a partir do desembolso (28/07/2023).

RESOLVO O MÉRITO, na forma do art. 487, I, do NCPC
”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 7808543), sustentando a inexistência de culpa nos autos, pelo fato de a negociação ter ocorrido fora da plataforma oficial.

O autor ofertou contrarrazões (ID 7808547) por meio de requerimento de balcão, por estar desassistido de advogado.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença
.

Inicialmente, destaco que relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza comercial, regida pelo Código Civil, considerando que o autor utiliza o aplicativo de transporte desenvolvido pela requerida para fomento da sua atividade profissional como motorista particular, e não como destinatário final do serviço, o que afasta a incidência da Lei nº 8.078/90 (CDC) à espécie.

No caso em tela, os fatos ocorreram por culpa exclusiva do autor. Não há nos autos qualquer prova de que o aplicativo da requerida tenha direcionado o autor para um número de telefone não oficial (
+55 27 99602-7802) com a finalidade de dar prosseguimento à locação de um veículo.

O que se observa é que o autor realizou tratativas fora da plataforma oficial com uma pessoa de nome Matheus (ID 7807469) e realizou um PIX para locação de um veículo no valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) que sequer era direcionado a uma empresa locadora, mas sim à SEVEM ASSESSORIA (ID 7807467).

Tal fato deveria causar estranheza ao autor, considerando que foi iniciada uma conversa fora da plataforma oficial e realizado um pagamento para uma empresa que, em tese, não guarda relação com qualquer locadora de veículo. Assim, não sendo o caso de relação de consumo entre as partes e não logrando êxito em provar o autor que o APP oficial o direcionou para um número fraudulento, é de se reconhecer a improcedência dos pedidos iniciais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial. Deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 04 de junho de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)